Tribunal: TJSP
Processo: 2289091-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2289091-25.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante BIVA
SERVIÇOS FINANCEIROS S.A., são embargados ENTRE AMIGOS COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA. e EURICO ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2289091-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31269
2
Embargos de Declaração Cível no 2289091-25.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Biva Serviços Financeiros S/A
Embargados: Entre Amigos Comércio de Alimentos Ltda. e outro
Juíza: Adriana Cardoso dos Reis
Comarca: São Paulo 37a. Vara Cível do Foro Central
Voto 31269
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada devidamente
apreciada no julgado Impossibilidade de acolhimento
do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos em relação ao v. Acórdão de fls. 35/41 que, por votação
unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto de
decisão que determinou a emenda da inicial para adequação da
demanda a processo de cobrança, em razão da irregularidade da
assinatura digital do título.
O embargante opõe o recurso para
sanar omissão a fim de que o julgado se manifeste acerca da
aplicação do disposto no artigo 10, § 2o, da MP no 2.200-2/01, e ao
final, dar provimento ao agravo de instrumento, para que se
reconheça a validade jurídica das assinaturas eletrônicas lançadas na
cédula de crédito bancário acostada às fls. 34/66, bem como no
contrato de endosso de fls. 75/117, e por consequência lógica
constituírem prova escrita hábil para o prosseguimento do feito pelo
rito da Execução, nos moldes do artigo 829 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2289091-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31269
3
Civil.
É o relatório.
Não se verifica, da decisão embargada,
nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Portanto, estão ausentes os requisitos expressos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
O ponto omisso citado encontra-se
analisado e julgado no v. Acórdão.
A decisão embargada, portanto, em seu
bojo, trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em
que sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que
se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator